Tribunal: TCU
Processo: 036.518/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1571/2020-TCU-Plenário Considerando a manifestação da unidade técnica lavrada nos seguintes termos: "INTRODUÇÃO Cuidam os autos de denúncia acerca de possíveis irregularidades na condução de obra na sede do Conselho Regional dos Profissionais de Relações Públicas - Conrerp 4a Região (peça 1, p. 1-3). A obra de reforma da sede do Conrerp 4a Região foi realizada na primeira quinzena de janeiro do ano de 2018, com valores pagos até 9/2/2018 de R$ 16.294,00 conforme Notas Fiscais e documentos constantes na peça 3, p. 14-20. Segundo as denunciantes, a contratação da obra não foi precedida de processo administrativo e houve fracionamento da contratação. EXAME DE ADMISSIBILIDADE Inicialmente, deve-se registrar que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU, haja vista a matéria ser de competência do Tribunal, referir-se a responsável sujeito a sua jurisdição, estar redigida em linguagem clara e objetiva, conter nome legível, qualificação e endereço do denunciante, bem como encontrar-se acompanhada do indício concernente à irregularidade ou ilegalidade denunciada. Além disso, qualquer cidadão possui legitimidade para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal, consoante disposto no art. 234 do RI/TCU. Ainda, conforme dispõe o art. 103, § 1o, in fine, da Resolução - TCU 259/2014, verifica-se a existência do interesse público no trato da suposta irregularidade/ilegalidade, pois a ilegalidade narrada pela denunciante poderia, em tese, causar prejuízo ao conselho profissional. EXAME TÉCNICO Contata-se que há no TCU processo tratando de questões que englobam a que ora se examina, o TC Processo 041.179/2018-8 , representação da Procuradoria da República no Rio Grande do Sul - PR/RS. Naqueles autos, foram abordados os seguintes indícios de irregularidades ocorridos no Conrerp 4a Região: não realização de reuniões plenárias e não publicação dos relatórios de fiscalização no portal da transparência; à ausência de informações no portal da transparência acerca das despesas realizadas e realização de obra na sede do Conselho sem licitação. Sobre os citados autos, este Tribunal exarou, em 1o/10/2019, o Acórdão 11100/2019 - 1a. Câmara, da relatoria do Ministro Augusto Sherman, em que os Ministros do Tribunal de Contas da União decidiram por: 9.1. conhecer da presente representação, por atender os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno/TCU; 9.2. dar ciência ao Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas da 4a Região (Conrerp 4a Região) das ocorrências apontadas na presente representação para a adoção das providências de sua alçada; 9.3. dar ciência desta deliberação ao representante e ao Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas da 4a Região. Após a decisão, os autos foram encerrados. Observa-se, assim, que há conexão entre os dois processos e, nesse caso, este processo pode ser apensado em definitivo àquele. Além disso, segundo a Resolução - TCU 259/2014, art. 106, estando presentes os requisitos de admissibilidade, deverá ser efetuado exame sumário acerca "do risco para a unidade jurisdicionada, da materialidade e relevância dos fatos noticiados na denúncia ou representação" A reforma em questão constitui intervenção pontual do Conrerp 4a Região, não possuindo características que permitam afirmar que se trata de investimento relevante referente à sua atuação junto aos seus profissionais registrados. Não há, tampouco, elementos que indiquem que os fatos denunciados representem risco de impactar os objetivos do Conrerp 4a Região. A mais, no tocante a materialidade, o empreendimento em questão possui baixos valores quando comparado aos usuais objetos de fiscalização do TCU. Assim, por não haver providências adicionais a serem adotadas neste processo de denúncia, haja vista que sobre o caso houve a decisão proferida no citado acórdão, propõe-se autorizar o apensamento em definitivo deste processo ao TC Processo 041.179/2018-8 , com fundamento no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO Ante todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, sem manifestação de mérito, haja vista a conexão com o TC Processo 041.179/2018-8 e a ausência dos requisitos de risco, relevância e materialidade previstos na Resolução - TCU 259/2014, art. 106; comunicar acerca do acórdão que vier a ser proferido aos denunciantes; c) apensar em definitivo o presente processo ao TC Processo 041.179/2018-8 , com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal c/c o art. 36 da Resolução - TCU 259/2014." Acolho a proposta da unidade nos termos do seguinte acórdão: ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI e 53 da Lei no 8.443/92 c/c os arts. 1o, inciso XXIV; 143, V, "a"; 234 e 235, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, sem manifestação de mérito, haja vista a conexão com o TC Processo 041.179/2018-8 e a ausência dos requisitos de risco, relevância e materialidade previstos na Resolução - TCU 259/2014, art. 106; b) comunicar acerca do presente Acórdão o aos denunciantes, e informando aos interessados que o mesmo pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e c) apensar em definitivo o presente processo ao TC Processo 041.179/2018-8 , com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal c/c o art. 36 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 036.518/2018-2 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas - 4a Região (RS e SC) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.